Tribunal: TJDFT
Processo: 0710603-84.2017.8.07.0015
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS ao acórdão assim ementado: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE LABORAL. NEXO DE CAUSALIDADE. PRESENTE. INVALIDEZ COMPROVADA. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. TERMO FINAL. INDEVIDO. CORREÇÃO. INPC. I – Demonstrado que as enfermidades da segurada foram agravadas com o labor, a ponto de torna-la incapaz à continuidade da atividade exercida, deve ser reconhecido o acidente de trabalho, por equiparação, na forma do art. 21, I, da Lei 8.213/91, e concedido o auxílio-doença acidentário. II – Havendo a interrupção do benefício ocorrido enquanto ainda incapacitada para o exercício de suas atividades laborais, a autarquia previdenciária deve restabelecer o benefício desde a sua suspensão indevida, pagando as parcelas devidas e não quitadas, devidamente corrigidas pelo INPC e acrescidas de juros de mora pelos índices da caderneta de poupança, conforme orientação firmada no RESP 1.495.146/MG. III – O benefício deverá ser pago até eventual reabilitação da segurada ou, caso esta não seja possível, até a conversão em aposentadoria por invalidez, não sendo possível estimular previamente o termo final para a sua concessão. Precedente do STJ. IV – Negou-se provimento ao recurso do réu. Deu-se provimento ao recurso da autora. Em suas razões recursais, o embargante alega, em síntese, que a decisão colegiada é omissa quanto à regra estabelecida na súmula vinculante no 10 e contraditória ao disposto no art. 100, § 12, da CF e à decisão do Supremo nas ADIs 4.357 e 4.425, porque a declaração de inconstitucionalidade do art. 5o da Lei n. 11.960/09 foi limitada aos créditos em precatórios e sofreu prospecção dos seus efeitos para depois de 25.03.2015. Requer seja sanado o apontado vício, inclusive para fins de prequestionamento. Antes que os embargos fossem apreciados, intimou-se as partes, para se manifestarem sobre a suspensão dos efeitos da decisão proferida no RE n.o 870.947/SE, até o julgamento do recurso sobre a modulação da tese firmada sob o tema no 810. Nenhuma das partes se manifestou. O processo foi suspenso até o julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE. O RE 870.947/SE foi julgado. Ambas as partes manifestaram concordância acerca da perda superveniente do objeto dos embargos de declaração (ID 17557024 e 17693728). É a síntese do necessário. Decido. O artigo 932, III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso por perda superveniente de objeto. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator